Tribunal: TJDFT
Processo: 0734533-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA EM DESFAVOR DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOBRECARGA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CARACTERIZADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado, prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros é objetiva, podendo ser afastada apenas quando evidenciada alguma das causas excludentes de responsabilidade.
2. A inversão do ônus probatório constitui medida que deve ser adotada excepcionalmente, quando a lide versar sobre relação de consumo e se pautar em alegações verossímeis sob as quais não tem o consumidor condições de produzir provas, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/90.
3. Não ficando evidenciada a hipossuficiência da parte autora para a produção de prova dos fatos constitutivos do direito invocado na inicial, mostra-se incabível a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.
4. Conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado na inicial.
5. Não tendo sido produzidas provas da ocorrência de falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, tem-se por não caracterizado o nexo causal de modo a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória em caráter regressivo vindicada na inicial.
6. Não se mostra cabível a redução do valor dos honorários de sucumbência, nos casos em que foram devidamente sopesados os parâmetros fixados no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
7. Recurso de Apelação conhecido e não provido.